Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012571-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – OMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando constar da decisão embargada omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado.

2. A questão não levantada em Recurso Especial e, portanto, não apreciada na decisão de admissibilidade, não pode ser objeto de conhecimento em Agravo Interno, sob pena de inovação recursal.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por Banco Bradesco S/A, em face do acórdão id 208967175, que negou provimento ao Agravo Interno apresentado em face da decisão id 192600653 da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 885.

O Embargante sustenta, em síntese, que
“omitiu-se, contudo, este e. Tribunal as razões do Agravo Interno em que o ora Embargante defendeu a inaplicabilidade do Tema 885/STJ (Súmula 581/STJ), à luz do art. 49, §2º, 59, §1º2 , e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Aduz que
“o art. 49, §2º, da LRF, cujo teor não foi objeto de análise do Acórdão recorrido, autoriza o plano de recuperação judicial de prever a suspensão e/ou a supressão das garantias, dispondo sobre as condições originalmente contratadas no que se refere às garantias ajustadas, cláusula que é considerada válida e eficaz pelo STJ (STJ - REsp: 1532943 MT 2015/0116344- 4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2016), o que não se confunde com o entendimento apresentado no Tema 885/STJ”.

Assevera que
“o Tema 885/STJ, dispõe acerca do deferimento da recuperação judicial que, por si só, não interfere nas garantias prestadas, à luz do art. 49, §1º, da LRF. Fato jurídico processual diversos daquele em que está assentado a presente demanda, que se consubstancia em fase diversa da recuperação judicial, quando o PRJ já foi aprovado pelos credores, homologado e está em fase de cumprimento, englobando o crédito executado na origem, e cujas cláusulas previram a supressão das garantias, tendo o Embargante requerido que, caso essa previsão fosse rechaçada, ao menos, fossem as garantias suspensas durante o prazo de cumprimento do plano”.

Sustenta que
“o Tema 885/STJ não deveria ser aplicado de forma geral e não individualizada, sem considerar a possibilidade trazida pela própria Lei 11.101/2005 de serem modificadas as garantias por meio das cláusulas do PRJ, pois esta circunstância fática, autorizada pela LRF e constante no presente caso, não foi abrangida pelo Tema citado”.

Afirma que
“nas razões do Agravo Interno, o ora Embargante invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela possibilidade de suspensão (não supressão) das garantias reais e fidejussórias durante a consecução do plano de recuperação judicial pela devedora principal, consubstanciado no AgInt nos EDcl no REsp 1893233 PR”.

Salienta que
“o Acórdão ora embargado omitiu-se na análise do precedente invocado, deixando de aplica-lo ao caso em apreço ou afastando-o com a demonstração de distinção ou superação do entendimento”.

Requer sejam recebidos os presentes Aclaratórios, e no mérito, seja corrigido o vício apontado.

Recurso tempestivo (id 211870699).

Intimada, a parte adversa se manifestou no id 212662691.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Partindo dessa premissa, constata-se a existência de omissão, pois constou das razões do Agravo Interno que
“ao contrário daquele analisado no REsp 1.333.349-SP pelo STJ, este se discute a novação sui generis resultado da homologação, ante a aprovação do plano de recuperação judicial, que contempla o pagamento do crédito perseguido nos autos, cujas cláusulas preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias e a extinção das ações e execuções movidas contra a Recuperanda e contra os coobrigados, à luz dos artigos 59, §1º, e 61, §2º, da Lei 11.101/2005”.

Desse modo, como nada foi decidido quanto à aventada supressão de garantias, passa-se a sua análise.

Em análise às razões do Recurso Especial (id 186291694), constata-se que não houve nenhum questionamento acerca da suposta supressão de garantias, razão por que nada foi analisado nesse ponto no juízo de admissibilidade (id 192600653).

Desse modo, verifica-se ser o caso de patente inovação recursal, porquanto a matéria foi trazida pelo Embargante somente em sede de Agravo Interno, nada abordando nas razões do Especial
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM. ÁLBUM DE FIGURINHAS. SUSPENSÃO DO FEITO. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. INDICAÇÃO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS REJEITADA. CONTROVÉRSIA N. 476 DO STJ. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. USO DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. SÚMULA N. 403 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDENCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Rejeitada a indicação de recurso especial selecionado como representativo de controvérsia pelo relator, os processos suspensos em todo o território nacional retomarão seu curso normal, nos termos do art. 256-E, I, e 256-F, § 4°, do RISTJ.
2. Os pedidos não formulados no recurso especial ou nas suas contrarrazões e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 2.119.407/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Diante desse quadro, ante a inovação recursal, é o caso de não conhecimento do Agravo Interno neste ponto.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022 do CPC,
acolho
os Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto à aventada supressão de garantias e, neste ponto, não conhecer do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024